Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CONTRADIÇÃO ENTRE AS DATAS DOS AUTOS DE INFRAÇÃO E AS DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DOS DÉBITOS QUE GERARAM AS CDA ́S. INOCORRÊNCIA. VÍCIO EXISTENTE. REJEIÇÃO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso vertente, o acórdão embargado não incorreu em contradição, haja vista que examinada a decadência tributária, por fundamentos lógicos entre si e com a decisão embargada, de forma lógica e harmônica entre si. Apenas, não se decidiu no sentido almejado pelo embargante. 2.2. No voto, ressaltou-se que não restou demonstrado de plano e sem a necessidade de dilação probatória, na exceção de pré-executividade o prazo decadencial alegado (5 anos), de modo a se rejeitá-la.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.